Tribunal: TJBA
Processo: 8027405-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027405-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA ANDRADE OLIVEIRA PRADO

Advogado(s)
:
RICARDO CARDOSO SILVA

AGRAVADO: SIDNEY SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE DOUTORADO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E SISTEMÁTICA DA LEI LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado por servidora pública municipal que pleiteia licença remunerada para cursar doutorado na UESB, com fundamento no art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder licença remunerada para curso de doutorado a servidora municipal, à luz da interpretação sistemática e constitucional do art. 66 da Lei Municipal nº 1.762/2011, que expressamente prevê a concessão da licença apenas para formação, aperfeiçoamento e mestrado.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a valorização do magistério e a formação continuada dos profissionais da educação (CF/1988,
arts
. 39, §§ 2º e 7º, e 206, V).

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o afastamento para cursos de pós-graduação stricto sensu, inclusive doutorado, se coaduna com os princípios constitucionais e deve ser autorizado quando atendidos os requisitos legais e ausente prejuízo à continuidade do serviço público.

5. A negativa administrativa baseada em interpretação literal da lei municipal afronta os princípios da eficiência administrativa e da isonomia, e restringe injustamente a capacitação dos docentes da rede pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1
.
A licença remunerada para qualificação profissional pode ser concedida a servidor público para cursar doutorado, ainda que não expressamente prevista na legislação local, desde que atendidos os requisitos legais e não haja prejuízo ao serviço público. 2. A interpretação sistemática e teleológica da norma deve prevalecer quando necessária para concretizar os princípios constitucionais da valorização do magistério e da eficiência administrativa
.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 39, §§ 2º e 7º, e 206, V; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8017444-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 26.05.2024; TJ-BA, MS nº 8049137-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.06.2025; TJ-BA, MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
8027405-83.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ANDREA ANDRADE OLIVEIRA PRADO
e Agravado
s

SIDNEY SOARES SILVA
e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida
p
ara assegurar à agravante o direito à licença para cursar doutorado,
condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à compatibilização do afastamento com a continuidade do serviço público de educação
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2